Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717719-19.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALECIO SAMPAIO DA SILVA APELADO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apresentado por Alécio Sampaio da Silva (Id 64519660), por meio do qual noticia a interposição de apelação e se insurge contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 63389066) que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora requerente em desfavor de Voltz Motors do Brasil Comércio de Motocicletas Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a entregar, em até 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado da ação, à parte autora uma bateria elétrica com especificação “72 V 33AH”, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, caso em que deverá restituir à parte autora seu equivalente em pecúnia. Nas razões de seu pedido (Id 64519660), o autor/apelante requer “A concessão da TUTELA RECURSAL, determinando-se a entrega imediata da bateria elétrica, sob pena de multa diária a ser arbitrada, conforme os princípios da efetividade processual”. Ocorre que, nos termos dos §§ 1o e 3o, I, do art. 1.012, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Regimentalmente, a matéria encontra disciplina no art. 251, II, do RITJDFT, ao dispor que incumbe ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Os §§ 2o e 3o do citado dispositivo regulamentar estabelecem que, antes de ser distribuída a apelação, deverá a parte distribuir aleatoriamente o requerimento de que trata o inciso II do art. 251, o qual há de ser formulado por meio de petição e com observância da regra posta no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Assim, interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para o apreciar ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). O requerimento a ser formulado com observância dessa sistemática visa, conforme prevê o art. 1.012, § 4o, do CPC, a impedir que a sentença contra a qual se insurge a parte produza efeitos imediatos, o que poderá ser concedido pelo relator quando demonstrada a “probabilidade do provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Concretamente, o apelante não atendeu ao procedimento acima explicitado. Não distribuiu petição autônoma em autos apartados. Não atendeu ao comando do art. 1.012, § 3o, do CPC. A conduta processual adotada pelo recorrente não tem sido admitida por essa e. 1a Turma Cível, conforme julgado que adiante transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSUM. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO. COMPROVAÇÃO. POSSÍVEL FALHA NO ENCAMINHAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA DE NATUREZA PORTÁVEL. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PAGAR AO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. [...] 8. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão 1334493, 07019004720208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021) Anoto que vinha eu sustentando posição diversa para admitir o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que não o tivesse por força de lei, uma vez que não vislumbro a existência de impedimento a que seja deduzido no corpo das razões de recurso requerimento para sobrestar os efeitos imediatos da sentença recorrida. Entrementes, em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, ressalvo meu entendimento para acompanhar o pensamento majoritário desta e. 1a Turma Cível, com o que reconheço não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento acima explicitado. Assim, considerando as razões acima delineadas, nada há a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 64519660. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da apelação de Id 63389073, com oportuna inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 28 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora